Tribunal: TJES
Processo: 5009436-56.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009436-56.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ELAYNE SERAFIM SANTANA BASTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). VISTORIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 16.251,74 e a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 omo indenização por dano moral, das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A sentença considerou irregular cobrança baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) realizado unilateralmente e sem prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

No recurso analisa-se:
(
I
) a
(in)
validade do TOI como prova de irregularidade; (
II
) a configuração de dano mora
l
; e (
I
II
) a adequação do valor arbitrado a título de indenização por dano mora
l
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária não constitui prova suficiente para justificar a cobrança retroativa de valores ou configurar irregularidade. A ausência de acompanhamento do consumidor e de perícia técnica reforça a invalidade do procedimento.
O dano moral é configurado in re ipsa, decorrendo da ilicitude da cobrança baseada em procedimento unilateral, em violação à Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010.
O valor de R$ 4.000,00 (quaro mil reais) como indenização por dano moral é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com precedentes deste Tribunal em casos análogos.
Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica não constitui prova suficiente para justificar cobrança retroativa ou configurar irregularidade sem a realização de perícia técnica acompanhada pelo consumidor.

A cobrança indevida baseada em procedimento unilateral caracteriza falha na prestação de serviço público essencial e configura dano moral in re ipsa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15-10-2021.

TJES,
A
pelação
c
ível

n. 0007157-31.2019.8.08.0011
, Quarta
Câmara Cível, Rel. Des.
Robson Luiz Albanez,
data da publicação/fonte: DJe

04
-
09
-2023)

TJES, Apelação cível n. 5000390-08.2022.8.08.0003, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, data da publicação/fonte: DJe 04-09-2023.

TJES, Apelação cível n. 0000750-09.2019.8.08.0011, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, data da publicação/fonte: DJe 15-07-2022.

TJES, Apelação cível n. 0000663-36.2019.8.08.0049, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; data da publicação/fonte: DJe 12-04-2023.

TJES, Apelação cível n. 0001090-56.2019.8.08.0009, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data da publicação/fonte: DJe 14-11-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5009436-56.2021.8.08.0035.

APELANTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADA: ELAYNE SERAFIM SANTANA BASTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

EDP – Espírito Santo Distribuição
d
e Energia S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença, integrada pela decisão de embargos, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital nos autos da “ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de tutela de evidência” ajuizada contra ela por Elayne Serafim Santana Bastos,
que julgou

procedente
s
os pedidos formulados na petição inicial
para

desconstituir “a dívida referente à fatura de revisão de consumo no valor de R$ 16.251,74 (dezesseis mil, duzentos e cinquenta e um reais, setenta e quatro centavos), conforme id n.º 8261287”
e condenar “a parte requerida ao pagamento em benefício da parte autora, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais”,
com correção monetária desde a data daquele julgamento
e
juros contados
da citação,
e
ao pagamento d
as
custas processuais e
de
honorários advocatícios
fixados
em
1
0% (
dez
por cento)
sobre o
valor da condenação,
entendida esta “
como a soma da indenização por danos morais mais o valor da dívida desconstituída
”
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

Alegou-se na petição inicial, em apertada síntese: QUE no dia 06 de agosto de 2020 ocorreu uma visita técnica no estabelecimento comercial da requerente; QUE o estabelecimento fica situado na Rua 32 (trinta e dois), n.° 148 (cento e quarenta e oito), Santa Mônica, Vila Velha; QUE foi constatada irregularidade no medidor elétrico com instalação n.º 182294; QUE a requerente obteve a propriedade do medidor nos dois meses anteriores à visita; QUE em decorrência da visita técnica foi gerado TOI de n.º 3478982; QUE a requerida na oportunidade da visita técnica substituiu o medidor; QUE todo o procedimento foi feito unilateralmente; QUE em 30.11.2020 a requerida no “Demonstrativo de cálculo de cobrança complementar” apontou um débito de R$ 16.251,74 (dezesseis mil e duzentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos); QUE o débito é referente a valores não aferidos entre o interregno de 06.10.2017 e 06.10.2020; QUE o antigo proprietário aduziu que o medidor era manuseado apenas pela requerida; QUE em nenhuma visita anterior foi verificada qualquer irregularidade; QUE a conduta e valores cobrados pela EDP estão em desconformidade com a Resolução Normativa 414/2010, da ANEEL.

Nas razões recursais, a apelante sustentou, em síntese, que: 1) “ao se preterir a Lei de Concessões em relação ao CDC, estar-se-ia negando vigência aos critérios da especialidade e prevalência da lei mais nova”; 2) “a inspeção foi realizada na presença de responsável”; 3) “inexiste, no caso em comento, o dano moral alegado pela Recorrida”; 4) o valor da condenação ao pagamento por danos morais deve ser minorado.

Requereu o provimento do
recurso
para que
seja
reformada a r
espeitável
sentença “
reconhecendo-se a legitimidade do TOI e sua cobrança
.”

No caso,
a autora da ação utiliza o serviço prestado
pela ré
como insumo para atividade comercial.

H
á muito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta “no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária” (REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).

No mesmo é a jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. TOI. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual,
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI)
é
um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (I) a gravidade do fato; (II) a conduta do agente; (III) a condição econômica do ofensor; (IV) as condições pessoais da vítima; (V) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (VI) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
A
pelação
c
ível

n.
0001090-56.2019.8.08.0009,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data da publicação/fonte: DJe

14-11-2023).
(Meu, o destaque).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral.
2. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (A
pelação cível
n.
0000663-36.2019.8.08.0049,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima,; data da publicação/fonte: DJe

12-04-2023).
(Meu, o destaque).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
2) A Resolução ANEEL nº 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (A
pelaçao cível

n.
0000750-09.2019.8.08.0011,
órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara,
data da publicação/fonte: DJe
15-07-2022).
(Meu, o grifo).

No caso, é incontroverso que
a
apelad
a
não acompanhou a realização da inspeção questionada.
Nessa circunstância,
deve ser
aplicado o entendimento no sentido de que i
nspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.

Ademais, esta egrégia Corte também tem entendido que “A ausência de perícia técnica e o procedimento unilateral caracterizam a irregularidade da cobrança e configuram falha na prestação do serviço, autorizando a indenização por danos morais.” (Apelação cível n. 5000051-60.2022.8.08.0064, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, data da publicação/fonte: Dje 19-11-2024).

É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, reputo adequado o arbitramento da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que implicará em algum conforto à ofendida sem a ela proporcionar enriquecimento sem causa.

Trago a lume
excertos de ementas de veneran
dos precedentes desta egrégia Corte com os quais o entendimento que estou a adotar, creio, alinha-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. LAVRATURA DO TOI. VISTORIA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. DÉBITO AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. II. A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância acarreta a nulidade do procedimento, tornando ilegal a cobrança de valores referentes e a interrupção no fornecimento do serviço por indébitos. III. O dano moral decorrente da interrupção ilegal no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço público essencial e prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato IV. O valor atribuído à condenação em danos morais, a razão de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra condizente com as particularidades das partes, em valor razoável e em consonância com a atual jurisprudência. Valor mantido. V. Recurso conhecido e improvido. VI. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica S/A. (Apelação cível n. 5000390-08.2022.8.08.0003, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, data da publicação/fonte: DJe 04-09-2023).

APELAÇÃO CÍVEL: 0007157-31.2019.8.08.0011 APTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A APDO: ALEN BARONE DE OLIVEIRA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. CORTE DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I - Em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI pela concessionária distribuidora de energia elétrica, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo. Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade. II - A jurisprudência pátria caminha no sentido de que não se justifica, por débito pretérito, o corte no fornecimento de energia elétrica, senão dizer, portanto, no caso dos autos, que sequer houve prova da existência de débito ou irregularidade outra que fundamentasse a medida implementada. III – O dano moral decorrente da interrupção ilegal no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço público essencial e prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. IV - valor indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) harmoniza-se com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como não destoa daqueles arbitrados por este sodalício em casos análogos. V – Astreintes limitadas na sentença objurgada ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) consideraram a recalcitrância da apelante em cumprir a tutela de urgência, bem como harmonizam-se com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. VI – Recurso Desprovido. Honorários recursais de 2%. (Apelação cível n. 0007157-31.2019.8.08.0011, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, data da publicação/fonte: DJe 04-09-2023).

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso
e nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro
a condenação da apelante ao pagamento de
honorários advocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento)
sobre o valor da condenação,
conforme assentado na respeitável sen
r
ença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Voto com o relator.